Tribunal: TJES
Processo: 0001040-48.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001040-48.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
– AÇÃO
ANULATÓRIA
–
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –
NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
DEMANDA JUDICIAL EM CURSO COM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO TAMBÉM DESIGNADA
– NULIDADE DA SANÇÃO
– R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1
.
Foi indevida a incidência de multa pelo não comparecimento à audiência de conciliação administrativa, já que não houve prejuízo ao consumidor.

2.
A empresa de recorrida apresentou justificativa idônea para a ausência à audiência de conciliação, uma vez que o consumidor ingressou com demanda judicial em razão dos mesmos fatos, no bojo da qual, já havia sido determinada audiência de conciliação. Compreendeu, assim, que o próprio consumidor havia renunciado ao procedimento administrativo.

3.
Verifica-se que o consumidor efetuou a reclamação junto ao órgão municipal 03/04/2013 e ajuizou ação em razão do mesmo fato em 09/04/2013 (seis dias depois) em processo tombado sob o nº 0013712-36.2013.808.0347. Assim, quando da notificação exarada pelo Procon em 24/04/2013, a recorrida já estava ciente da audiência no processo judicial marcada para 10/07/2013.

4.
Adota-se o entendimento de que é indevida a incidência de multa pelo não comparecimento à audiência de conciliação administrativa, quando não identificado prejuízo ao consumidor, o que não se verifica no caso concreto, em que já havia demanda judicial em curso.

5
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do ente público ao pagamento de honorários recursais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de r. sentença de fls. 230/233vº, proferida pelo magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória de multa, movida por
DRIFT COM
É
RCIO DE ALIMENTOS S/A
em desfavor do ente público ora apelante, julgou procedente o pedido autoral para “
declarar a nulidade da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo n° 1228/2013, F.A n° 0113-004.409-4, e,
consequentemente
da multa por e
la
imposta”.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 236/245, o ente público apelante alega, em síntese, que:
(I)
“
Como se
vê
, ao contrário do entendimento adotado na r. sentença apelada, ‘Não havendo conciliação, ou na hipótese de não comparecimento do fornecedor, os autos serão conclusos para Decisäo Administrativa da autoridade competente’. N
ã
o ha que se falar em concessão de ‘prazo para a defesa’ em casos em que a audiência de conciliação restar infrut
í
fera, mormente porque ‘
o
infrator poderá impugnar o processo administrativo ate a data da audiência’
”;
(II)
“
Basta uma simples leitura do teor da
n
otificação expedida pelo PROCON Municipal, para observarmos que houve expressa advertência
q
uanto as consequências relativas ao não comparecimento da empresa autora a audiência de conciliação
”;
(III)

“Considerando que a apelada desobedeceu a ordem do PROCON Municipal de Vitória a fim de comparecer a audiência, estando ciente das consequências que poderiam advir de sua recusa, revela-se legitima a multa aplicada pelo órgão consumerista.”

O juiz de primeiro grau fundamentou que
“a autoridade assumiu que a n
otificação
para comparecimento a audiência de conciliação representou uma convocação para a prestação de informaç
ões
sobre quest
õ
es de interesse do consumidor. Entretanto, a notificação
não
deixa expl
í
cito que a audiência de concilia
ç
ão visava ao fornecimento de informaç
õ
es de interesse do consumidor, sendo patente que a apresenta
ç
ão de esc
l
arecimentos era urna faculdade da ora requerente, haja vista o uso do verbo ‘poder
á
’
”

Asseverou que
“m
ostra-se, portanto, ilegal a penalidade aplicada ao se fundar em normas jur
í
dicas
não
aplic
á
veis ao caso concreto e ao não ser precedida do contraditório exigido pela Constitui
ção
Federal (art. 50, inc LV)
e
pelo art. 13 do Decreto Municipal n.° 11.738/2003.

Postas estas premissas, ao compulsar os autos, observa-se que o consumidor Nilson de Lima Viana apresentou a reclamação Processo FA nº 0113-004.409-4, perante o órgão municipal de defesa do consumidor, tendo relatado que adquiriu um produto estragado da empresa autora.

Percebe-se que a empresa apelada não compareceu à audiência de conciliação realizada no PROCON de Vitória no dia 13 de maio de 2013 (fl. 98/103), circunstância que culminou na aplicação de multa (fls. 99/103) no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) pelo desrespeito à notificação (fl. 102) de comparecimento à audiência.

Ocorre que a empresa recorrida apresentou justificativa idônea para a ausência à audiência de conciliação, uma vez que o consumidor ingressou com demanda judicial em razão dos mesmos fatos, no bojo da qual, já havia sido determinada audiência de conciliação. Compreendeu, assim, que o próprio consumidor havia renunciado ao procedimento administrativo.

Verifica-se que o consumidor efetuou a reclamação junto ao órgão municipal 03/04/2013 e ajuizou ação em razão do mesmo fato em 09/04/2013 (seis dias depois) em processo tombado sob o nº 0013712-36.2013.808.0347.

Assim, quando da notificação exarada pelo Procon em 24/04/2013, a recorrida já estava ciente da audiência no processo judicial marcada para 10/07/2013.

Ademais, impede observar que a notificação expedido pelo órgão de proteção do consumidor, notifica a empresa para comparecimento à audiência de conciliação e lhe faculta se fazer representar por preposto, eis que consta expressamente que:
“
se for
p
essoa ju
rí
dica, poderá se fazer representar por preposto devidamente ident
i
ficado e qualificado em instrumento próprio (carta de preposição)”.

Na referida notificação consta a advertência de que a ausência da empresa permite reputar
“
verdadeiros os fatos alegados pelo consu
m
idor”.
Nota-se, pois, que a autora não foi advertida de que sua ausência importaria em imposição de multa, como ocorreu.

Neste contexto, como bem salientou o magistrado de singela instância, há
“
violaç
ão
a vedaç
ão
ao comportamento contradit
ó
rio, quando a autoridad
e
administrativa indica que, naquele mo
mento
processual, o fornecimento de informações era facultativo, e penaliza a recla
m
ada por assim não ter procedido.”

Adoto, pois, o entendimento, já externado no julgamento da apelação cível nº 5004783-15.2019.8.08.0024, havido em 11/05/2022, no sentido de ser indevida a incidência de multa pelo não comparecimento à audiência de conciliação administrativa, quando não identificado prejuízo ao consumidor, o que verifico no caso concreto, em que já havia demanda judicial em curso, quando da realização da audiência de conciliação.

Nesse sentido, confira-se (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INFORMAÇÕES PRESTADAS TEMPESTIVAMENTE NULIDADE CONFIGURADA INSUBSISTÊNCIA DA MULTA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. perfeitamente possível que o Poder Judiciário, excepcionalmente, analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários tem como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades.
2. Na espécie, a penalidade foi imposta em razão do não comparecimento à audiência de conciliação, designada no âmbito do PROCON Municipal. Contudo, a empresa reclamada prestou informações antes da data da audiência, e antes de proferida a decisão pelo PROCON Municipal, respeitando o princípio da informação.
3. O Decreto Municipal 11.738/03, que trata do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, prevê em seu art. 13 a possibilidade do reclamado apresentar defesa no prazo de dez dias, a contar da data de audiência de conciliação, ainda que não tenha comparecido a referida audiência. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190304766, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO DO FORNECEDOR. INFORMAÇÕES PRESTADAS ANTES DA DECISÃO. PETIÇÃO NÃO APRECIADA PELO AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA. INFRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A multa restou aplicada à Agravante sem qualquer espécie de possibilidade de defesa, impondo p Município a sanção pelo simples não comparecimento à audiência, sem atenção ao contraditório ou à ampla defesa. II – A prévia oitiva da parte potencialmente prejudicada, assim como a consideração de seus argumentos, é providência que se impõe, sob pena de malferir a garantia outorgada pelo art. 5º, LV, de CF. Precedente desta Corte
III – A análise da documentação acostada à exordial revela que as informações pertinentes ao caso da consumidora reclamante foram devidamente prestadas ao tempo da primeira audiência realizada, inclusive com proposta formal de acordo.
IV – Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306888, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, nos mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 07 do STJ, o ente público apelante deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que o recurso foi improvido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Nesse contexto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, mantendo a sistemática adotada na origem, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

Finalmente, esclareço que a verba honorária – em relação à municipalidade – atingiu o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar o voto de relatoria